Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-79.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709650-79.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLDEN MOUNTAIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: MANOEL DA SILVA, WAM MULTIPROPRIEDADE PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Ausência de Preparo - Determinação de Recolhimento em Dobro Tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso de Apelação, porquanto no documento acostado ao ID 74969283 não consta o respectivo comprovante de pagamento, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator